Tribunal: TJDFT
Processo: 0741586-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO COMPOSTO POR DIVERSAS FOLHAS. INSTRUMENTO NÃO RUBRICADO. ASSINATURA SOMENTE APOSTA PELO DEVEDOR NA ÚLTIMA FOLHA E PELA FIADORA APENAS EM FOLHA APARTADA. EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO DOCUMENTO NÃO RUBRICADO. CONDIÇÕES E TERMOS DITOS DIVERSOS DAQUELES A QUE CONSENTIRAM. DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À CIÊNCIA E ANUÊNCIA DOS DEVEDORES AO CONTEÚDO DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA APRESENTADO EM CÓPIA E NÃO RUBRICADO. PROVA DOCUMENTAL INIDÔNEA A LASTREAR PROCEDIMENTO MONITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL NÃO ATENDIDO. PROVA ESCRITA INÁBIL A FORMAR JUÍZO DE PROBABILIDADE QUANTO AO DIREITO AFIRMADO PELO AUTOR DE COBRAR À DEVEDORA E À FIADORA, EM REGIME DE SOLIDARIEDADE, A QUANTIA RECLAMADA. INCÚRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA FORMALIZAÇÃO DE NEGÓCIO BANCÁRIO. RELAÇÃO NEGOCIAL CONFESSADA, MAS EM MENOR VALOR, PELA EMPRESA DEVEDORA. FALTA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO RECONHECIDAMENTE TOMADO, VENDIDO E NÃO QUITADO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS SEGUNDO DITAMES DA LEI CIVIL. NEGLIGÊNCIA DA INSTIRUIÇÃO FINANCEIRA NA FORMALIZAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. COBRANÇA FEITA DE QUANTIA EM MONTANTE NÃO COMPROVADO. PROCEDER QUE NÃO CONFIGURA MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Cédula de crédito bancário. Escrito apresentado em cópia, sem rubrica nas diversas folhas que o compõem, com assinatura do devedor somente na última folha e da fiadora somente em folha apartada. Prova documental que, conquanto coerente em seus termos e provida de pertinência lógica e de continuidade na escrita nela registrada, carece de elemento essencial a confirmar, frente à impugnação apresentada pelos devedores, sua plena validade jurídica, uma vez que não cuidou a instituição financeira de exigir a rubrica dos devedores solidários em cada uma das folhas do contrato onde não houvessem aposto sua assinatura.
2. Deixando o banco autor de utilizar expediente comum e reconhecidamente útil para fortalecer os elementos de validação do documento que firmaram para registrar o acerto de negócio jurídico representativo de confissão de dívida, falta ao escrito juntado aos autos condição necessária a atender às exigências do art. 700 do CPC, porque nele não verificados elementos evidenciadores da segurança que deve ter a prova escrita em procedimento monitório para demonstrar existir obrigação inadimplida pelos réus nos termos em que cobrada pelo autor.
3. Confessada pela empresa devedora a existência de dívida específica inadimplida em menor valor, não podem valer condições, termos e cláusulas relativas a garantia, juros, correção monetária, conforme postulado pelo autor, sem que quanto a elas demonstre a instituição financeira tenham tido ciência os devedores e a elas tenham expressa e inequivocamente aquiescido. Dadas as especificidades do caso concreto e a necessidade de dar solução à lide, correto o juízo monocrático quando, evitando o enriquecimento ilícito dos tomadores do empréstimo confessado, mas não quitado, fixou parâmetros possíveis, segundo a legislação civil, pagamento do débito em atraso, uma vez que não atendeu o banco credor ao encargo de demonstrar em que condições emprestara a quantia que confessaram os réus ter recebido.
4. Reconhecido defeito insanável no procedimento monitório pela falta de prova escrita hábil a formar juízo de probabilidade quanto ao direito afirmado pelo autor de cobrar aos réus a quantia mencionada na peça vestibular, disso resulta, por igual, inexistir elementar segurança jurídica que permita, com base em cópia não rubricada da Cédula de Crédito Bancário trazida aos autos, atribuir qualquer responsabilidade solidária à pessoa da segunda ré.
5. Mera alegação de excesso de cobrança, sem efetiva quitação da dívida vencida e não quitada, não encerra pressuposto fático justificador do postulado afastamento da presunção de boa-fé da parte credora para caracterizar a afirmada má-fé. Tampouco se verifica hipótese de incidência da regra posta no art. 940 do CC.
6. A incúria com que se conduziu a instituição financeira e que deu causa ao imbróglio na relação negocial litigiosa, a qual haveria de estar devidamente instrumentalizada, mas se mostra desguarnecida de mínima formalização, não pode ser subvertida para, como pretende a autora, autorizar a atribuição às rés de conduta caracterizadora de litigância de má-fé. Conduta desleal, abusiva ou protelatória das rés não verificada no caso concreto. Litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80 do CPC, não configurada.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.